Tribunal: TJSP
Processo: 1004756-67.2017.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inobservância da manifestação de oposição ao julgamento virtual implica a nulidade do v. acordão, uma vez que não foi oportunizado à autora o exercício do legítimo direito à sustentação oral, configurando cerceamento de defesa. Embargos declaratórios que devem ser acolhidos, para declarar a nulidade do v. acórdão e, consequentemente, determinar o encaminhamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inobservância da manifestação de oposição ao julgamento virtual implica a nulidade do v. acordão, uma vez que não foi oportunizado à autora o exercício do legítimo direito à sustentação oral, configurando cerceamento de defesa. Embargos declaratórios que devem ser acolhidos, para declarar a nulidade do v. acórdão e, consequentemente, determinar o encaminhamento dos autos à mesa, para julgamento presencial. Embargos de declaração acolhidos.